Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O instituto da preclusão visa colocar ordem no desenvolvimento do processo, a fim de que esse siga os parâmetros legais, evitando que atos judiciais anteriores e questões processuais já resolvidas sejam revisitadas, disciplinando, assim, a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida.

2. As questões impugnadas nesta via recursal, tais como inexequibilidade do título, iliquidez e excesso de execução, devem, antes, ser arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, incisos III e V, do CPC. Contudo, o devedor, permaneceu em silêncio nas oportunidades que lhe coube se manifestar no feito.
3. Destarte, as questões ora deduzidas no presente recurso estão acobertadas pela preclusão, impedindo a apreciação por este colegiado.
4. Recurso não conhecido.